Tribunal: TJMT
Processo: 1009286-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009286-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), LENNER MARTINS SILVA - CPF: 026.892.791-00 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), RUTINEIA PEREIRA FERREIRA - CPF: 055.016.069-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COMPROMISSO ARBITRAL. TRIBUNAL ARBITRAL CONVENCIONADO QUE NÃO ESTÁ MAIS EM FUNCIONAMENTO - CLAÚSULA ARBITRAL INEFICAZ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Descabe falar-se em extinção da ação por incompetência em função da eleição de foro arbitral para a solução das questões envolvendo o contrato, se entidade arbitral está inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ELMO ENGENHARIA LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos no 1009286-83.2017.8.11.0041 movida em desfavor de Rutineia Pereira Ferreira, julgou extinta sem resolução de mérito a ação, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Custas pela autora, bem como honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Sustenta que a respeitável sentença merece reforma, não só para cumprimento do princípio da razoável duração do processo e do direito à prestação jurisdicional efetivo, mas em destaque porque, apesar da cláusula arbitral cheia prever que eventuais demandas originadas do contrato seriam solucionadas via conciliação ou arbitragem no TMCJACO – Tribunal de Mediação Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste, este encontra-se sem atendimento, com inscrição cadastral inapta, inviabilizando sua utilização para solução da lide.

Argumenta que a Apelante não pode ajuizar a demanda na Corte Arbitral diante do fechamento e encerramento de suas atividades, de tal modo se a competência não é da justiça comum, não haverá meio para que a Recorrente busque seu direito para rescindir o contrato devido a inadimplência flagrante da Apelada.

Assevera que devido à situação cadastral inapta do TMCJACO a Cláusula Compromissória cheia resta frustrada, sendo que a competência para processar e julgar todos os processos decorrentes da Lei da Arbitragem foram atribuídas à 4a e 5a Vara conforme as Resoluções no5/2015/TP e no12/2015/TP deste tribunal; assim, diante da comprovação da cláusula arbitral frustrada, bem como o cabimento do ajuizamento da presente demanda nesta douta justiça, requer seja reformada a sentença e julgado o mérito da presente demanda com a consequente rescisão contratual ante ao inadimplemento confesso da Apelada, aplicando a multa prevista contratualmente em 23% sobre os valores pagos.

Requer seja condenada a parte contrária ao pagamento de fruição no patamar de 1% ao mês sobre o valor do contrato atualizado, autorizando-se a compensação sobre eventuais valores a serem restituídos. Requer seja a parte adversa condenada ao pagamento dos débitos de IPTU no período da posse, ou seja, desde a transmissão da posse até a efetiva reintegração pela Apelante, admitindo-se a compensação sobre os valores a serem restituídos para Apelada. Requer que o termo inicial da incidência de juros de mora (1%) seja aplicado conforme repetitivo 1002 julgado no STJ, incidindo a partir do trânsito em julgado da sentença. Que seja reformada a sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de forma integral. Alternativamente, caso o entendimento de Vossa Excelência não seja pela reforma da sentença, e para vedar a supressão de instância, ao passo que poderá haver questões que não foram apreciadas pelo juízo a quo, requer seja a sentença cassada/anulada, visto que padece de nulidade.

Contrarrazões. (id. 201702846)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo ELMO ENGENHARIA LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos no 1009286-83.2017.8.11.0041 movida em desfavor de Rutineia Pereira Ferreira, julgou extinta sem resolução de mérito a ação, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Custas pela autora, bem como honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se a decisão está ou não correta, enfrentando as teses levantadas pelas partes litigantes.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que a sentença deve ser anulada.

É incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato no qual convencionaram cláusula arbitral, todavia o Tribunal Arbitral escolhido não mais está em atividade desde o dia 26-02-2019, ou seja, antes de ser prolatada a sentença, conforme comprovado pela parte autora (Id.

5775469).

Nesse contexto, não há com extinguir a ação com base em existência de cláusula arbitral, pois a cláusula se torna ineficaz, logo, a ação deve ter o seu regular prosseguimento.

A propósito:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL (TERRENO) DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA - ADJUDICAÇÃO ADMINISTRATIVA – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR FIDUCIANTE SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO, INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO (...). Descabe falar-se em extinção da ação por incompetência em função da eleição de foro arbitral para a solução das questões envolvendo o contrato, se entidade arbitral já se encontrava inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica antes mesmo da judicialização da causa. (...) - (N.U 1023516-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Assim, a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar a origem para o seu regular processamento.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, ANULO A SENTENÇA e determino o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024